Tribunal: STF
Processo: STP 927
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Tutela Provisória. Incidente manejado pelo Ministério Público Federal, autor do processo originário. Inadmissibilidade. Precedentes. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade por não consubstanciar sucedâneo recursal. Via suspensiva. Imprescindibilidade, para conhecimento do incidente de contracautela, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja admissível. Violação dos princípios da moralidade administrativa, da probidade e da legalidade. Necessidade de prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ausência de transgressão direta à Constituição Federal. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com objetivo de sustar a eficácia de decisão exarada por Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 1040004-28.2022.4.01.0000, por meio da qual concedido efeito suspensivo ao recurso manejado pelo Município de Coelho Neto/MA.



    2. Consta dos autos que Ministério Público Federal apresentou, em primeiro grau, pedido de tutela cautelar antecedente em face do Município de Coelho Neto/MA, buscando o bloqueio de valores recebidos indevidamente pelo ente municipal, por força de emendas parlamentares destinadas ao incremento dos serviços de saúde, resultantes de fortes indícios de inserção de dados falsos no sistema de informação do SUS, a fim de resguardar o erário e viabilizar futura necessidade de devolução dessas quantias.



    O Juízo da Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Caxias/MA, ao apreciar a pretensão deduzida pelo Parquet (eDOC. 10), deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente e determinou o imediato bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 3.426.908,82 (três milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos) do Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA, a ser realizado especificamente e unicamente na conta em que depositados os valores das emendas parlamentares.



    Irresignado com a decisão de primeiro grau, o Município de Coelho Neto/MA manejou agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sendo certo que Desembargador Federal Relator, ao apreciar o pedido antecipatório, deferiu o pleito (eDOC. 12) para sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso. 



    3. Na petição inicial, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.



    Afirma que a decisão proferida pelo Desembargador Relator do TRF da 1ª Região, por validar situação flagrantemente irregular, desafia a ordem pública, em razão do desrespeito a princípios, e coloca em grave risco de lesão a saúde e a economia públicas, comprometendo a manutenção do sistema de saúde local.



    Aponta a suspeita de inserção de dados falsos nos sistemas eletrônicos do SUS, com objetivo de majorar indevidamente o teto de repasse destinado a ações e serviços de saúde, de média e alta complexidade, financiados com recursos de emendas parlamentares. Diz, além disso, que o Município em questão, em 2022, recebeu recursos de 6 (seis) emendas parlamentares destinadas ao incremento temporário do custeio dos serviços de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, totalizando R$ 7.050.000,00 (sete milhões e cinquenta mil reais), quando o referido ente municipal sequer tem estrutura pessoal ou material para prestar os serviços de saúde que declarou.



    Aduz que, ao contrário do assentado pela decisão exarada pelo Tribunal a quo, o bloqueio de verbas impostos pelo Juízo de primeiro grau se revela inapto a impedir o município de gerir o atendimento da saúde local, pois o Ministério Público Federal, ao pleitear o bloqueio, teve o cuidado de salvaguardar valor suficiente para viabilizar a manutenção das atividades do serviço de saúde municipal.



    Defende que, na hipótese, o bloqueio de valores visa à salvaguarda da probidade administrativa, evitando o desvio das verbas advindas de emendas parlamentares, de modo que se diferencia do bloqueio de verbas públicas para satisfação de débitos da Administração, a significar a inaplicabilidade dos precedentes desta Corte sobre o regime constitucional de precatórios. 



    Assevera que o decisum exarado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região ofende a ordem jurídica e coloca em grave risco de lesão a saúde e a economia públicas, por inobservar os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da probidade, bem como o direito fundamental à saúde. 



    4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos da decisão que, exarada pelo Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 1040004-28.2022.4.01.0000, conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Coelho Neto/MA.



    5. Determinada, antes do exame do pleito formulado, a intimação das parte interessada. 



    6. O Município de Coelho Neto/MA, ora interessado, deixou transcorre in albis o prazo assinado. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    8. Assentadas tais premissas, passo a apreciar o pedido deduzido nesta sede processual.



    9. A presente suspensão de liminar revela-se absolutamente incabível. 



    10. Norteada pela hermenêutica restritiva que deve orientar a análise do instituto, compreendo, a despeito das respeitáveis posições doutrinárias em sentido contrário1, que somente se mostra admissível o manejo da via suspensiva pelo ente estatal que figure como réu no processo de origem. 



    10.1. A interpretação explicitada deflui da própria literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que, ao dispor sobre o instrumento de contracautela, prevê o seu manejo pelas pessoas jurídicas de direito público interessadas e pelo Ministério Público, nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. 



    A expressão contida no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, acima transcrita, não comporta, data venia, exegese ampliativa diante dos termos unívocos de que lançou mão o legislador, a amarrarem a atuação do intérprete. De todo inviável, frente à literalidade do texto legal, entender contempladas, onde a lei consigna “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”,  “todas as ações que envolvam o Poder Público ou seus agentes”. Não há alternativa: nas ações contra o Poder Público significa o Poder Público no polo passivo da demanda, e não no polo ativo.



    Não pode o julgador desconsiderar os significados mínimos dos dispositivos introduzidos pelo legislador, pois, em assim procedendo, termina por substituir o legislador, na medida em que cria, ele próprio, normas gerais e abstratas, em vez de escolher um dos significados possíveis dos dispositivos postos pelo legislador (ÁVILA, Humberto. Constituição, Liberdade e Interpretação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 28). Inadmissível a ampliação, pela via interpretativa, da legitimação ativa para o instrumento de contracautela, sob pena de subversão da ratio subjacente às leis de regência.



    10.2. Consabido, ainda, que o instrumento da contracautela, vocacionado à preservação do interesse público primário, tem como finalidade impedir a produção de efeitos de uma decisão judicial, de modo a restabelecer o status quo anterior ao ajuizamento do processo. Vale dizer, o objetivo da via suspensiva, na realidade, é inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência. Nessa linha, Marcelo Abelha Rodrigues2 assevera:



    “Tal instituto foi criado como meio processual para que o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta uma situação jurídica anterior ao processo.



    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade.”



    Assim – considerando que a via suspensiva tem como finalidade a preservação do status quo anterior ao ajuizamento do processo, ante circunstância inesperada decorrente de decisão judicial –, distribuída a petição inicial proposta pelo Poder Público e indeferido pleito de tutela provisória, inviável o pedido de suspensão. 



    Nessa linha, a tentativa de ampliação do espectro de cognoscibilidade do instrumento de contracautela desconsidera a teleologia que informa o instituto, subvertendo, de modo indevido, o sistema recursal como um todo. 



    10.3. Cito jurisprudência desta Casa no sentido da inviabilidade do emprego da via suspensiva pelo ente público autor da ação originária: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022)



    É preciso ressaltar, nesse contexto, que a parte autora busca, agora, não a suspensão de liminar proferida em seu desfavor, como autoriza o art. 4º da Lei Federal 8.437/92, mas a execução de liminar proferida em seu favor, a demonstrar a inequívoca intenção da Requerente de fazer uso da presente suspensão de liminar como sucedâneo recursal (SL 72/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 01.8.2005, v.g.). Em outras palavras, a jurisprudência desta Casa não tem admitido o manejo do instrumento de contracautela com finalidade de obter liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou restaurar os efeitos de decisum deferitório posteriormente reformado ou revogado. Portanto, por não consubstanciar sucedâneo recursal, inadmissível a suspensão que veicule pedido de concessão de efeito ativo: 



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo.



    2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 



    3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (SS 5.102-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO NA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A SER SUSPENSA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (SS 5.190-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2018)



    10.4. Em suma, a adequada interpretação dos dispositivos legais incidentes leva à inadmissibilidade do uso, pelo Poder Público (pessoa jurídica de direito público interessada e Parquet), do incidente de contracautela quando a ocupar o polo ativo do processo principal. 



    11. De outro lado, ainda que possível fosse superar o óbice apontado, melhor sorte não assistiria ao ora requerente.



    11.1. Isso porque indispensável à admissibilidade da via suspensiva que o recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003, v.g.). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se busca suspender há de ser passível de reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de tutela provisória.



    É por essa razão que a competência para apreciação do incidente de contracautela, caso a ofensa a preceitos constitucionais somente possa ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, em face de decisão de Tribunal de Justiça estadual ou de Tribunal Regional Federal, incumbe ao Superior Tribunal de Justiça: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 



    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 24.3.2004, DJ 16.4.2004)



    11.2. No caso vertente, o Ministério Público Federal, ora autor, alega violação dos princípios da moralidade administrativa, da probidade e da legalidade. Consabido que, em regra, para análise da transgressão de referidos princípios constitucionais imprescindível prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes (ARE 728.143-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2013; ARE 801.101-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014; ARE 1.059.879-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; RE 755.497-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. 



    II - Agravo regimental improvido.”



    (ARE 646.526-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2011)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MORALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.9.2013. 



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE 787.437-AgR/RN, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2015)



    11.3. É preciso pontuar que o exame das normas infraconstitucionais em geral refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal. Como dito, somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SL 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2015; SL 1.223-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2019; SS 5.564-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2022, v.g.). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (STP 899-AgR/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    (SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    11.4. Frise-se, por fim, que o pedido de contracautela dirigido à Presidência do Supremo Tribunal Federal se reveste de natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição da República (CF, art. 102, caput).



    12. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de janeiro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente




1  VENTURI, Edson. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2017, p. 136-42.




2  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. 5. ed. Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 126-7.